Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-41.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004705-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. T. - CPF: 065.740.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI
PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA –
MODUS OPERANDI
- PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente, em razão do
modus operandi
do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004705-41.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI
PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Hingritty Borges Mingotti em favor de
EDUARDO XAVIER SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, por fato que teria ocorrido no dia 5.11.2022, tendo como vítima João Filho da Silva Amaral.

Aduz, em síntese, que a prisão temporária anteriormente decretada estava eivada de ilegalidades, assim como a custódia preventiva que a sucedeu.

Argumenta que são frágeis os indícios de autoria e o paciente não representa qualquer risco ao processo ou à sociedade caso permaneça em liberdade.

Sustenta, ainda, que seria possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do paciente e por ser genitor de criança com menos de 12 anos.

Neste contexto, sustenta que a decisão combatida não possui fundamentação idônea, pois não atendeu aos requisitos do art. 315 do CPP, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, dentre elas a tornozeleira eletrônica.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi
indeferida.
(id. 161120687).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 161556696.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 163196671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI
PACIENTE: EDUARDO XAVIER SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como na carência de indícios de autoria pelo paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III (duas vezes) e IV (duas vezes), bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto, consoante narra a inicial:

“(...)

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA,
EDUARDO XAVIER SILVA
, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS são faccionados à organização criminosa “Comando Vermelho”, ou possuem algum tipo de vínculo com a aludida facção, a qual, como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela (“tribunal do crime”) impiedosa contra criminosos rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Nesse contexto, desponta dos elementos informativos que, na noite do dia 04 de novembro de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS e JOVITO estavam no estabelecimento conhecido como “Bico Doce”, na companhia dos adolescentes infratores Mateus Antônio Todescatt e Diego Ferreira dos Santos, ao passo que os denunciados MARCOS e EDUARDO aguardavam a chegada do grupo na residência do primeiro imputado, para que pudessem colocar em prática o plano macabro que haviam arquitetado, isto é, assassinar a vítima João Filho, em decorrência de suposta dívida de drogas e, sobretudo, em razão da suspeita do ofendido ser faccionado da organização rival denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Extrai-se do autuado policial que, para colocar a empreitada delitiva em prática, os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e EDUARDO contaram com o auxílio da denunciada VANESSA, bem como das adolescentes infratoras Natalia Bianca de Oliveira Pinho e Grasiele Santos de Paula, as quais também estavam no “Bar Bico Doce” naquela noite, justamente na companhia do ofendido João Filho, sendo certo que estas jovens tiveram participação determinante para o resultado morte, porquanto ficaram encarregadas de atrair a vítima até a residência, em uma verdadeira emboscada, onde seria executado o plano atroz dos imputados.

Assim foi que, tão logo a denunciada VANESSA e as adolescentes infratoras mencionadas (...) chegaram com a vítima João Filho, na casa de madeira situada na Rua dos Carvalhos, n.º 316, nessa urbe, o denunciado MARCOS, vulgo “Bebê/Nenê”, surpreendeu o ofendido, atacando-o de forma repentina e iniciando a execução do crime, ao que, imediatamente, também aderiram os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO e EDUARDO. Sob esse prisma, inicialmente os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e EDUARDO torturaram a vítima – seus gritos foram ouvidos por informante anônimo daquela vizinhança –, e, posteriormente, a mataram, possivelmente com disparo(s) de arma de fogo – a necropsia ainda está sendo finalizada –, sendo certo que toda a empreitada delitiva fora presenciada pela denunciada VANESSA, que tudo tinha conhecimento.

De fato, da análise do Relatório de Investigação juntado no movimento de id. 110475451 – Pág. 1/25, contendo os dados extraídos do aparelho celular da denunciada VANESSA, é possível vislumbrar o modus operandi do grupo, bem como concluir que a referida imputada realmente sabia das motivações pelas quais a vítima João Filho foi assassinada naquela noite, notadamente durante um diálogo realizado entre ela e uma amiga, no qual a implicada confirma que presenciou o desmembramento do ofendido, bem como o momento em que o alvejaram com disparo de arma de fogo e, ainda, quando foram retirar as partes do corpo da casa.

Nesse ponto, oportuno mencionar que o relato da imputada está em consonância com a narrativa apresentada à Polícia Civil por um informante anônimo, o qual relatou ter ouvido gritos na casa de JOSÉ CARLOS, durante aquela madrugada, bem como visualizou o momento em que THIAGO JÚNIOR chegou ao local, já pela manhã, dirigindo um veículo do tipo HB20, de cor branca, com placa contendo numeração final 5075, oportunidade em que fora recepcionado por um indivíduo moreno (MARCOS), de boné, tatuado, que carregava consigo dois volumes enrolados em lençóis amarrados com cordas, os quais foram colocados dentro do carro.

Depreende-se que, com base nessas informações, a diligente equipe da Polícia Civil logrou êxito em descortinar que o denunciado THIAGO JÚNIOR não era o proprietário do veículo, mas, em verdade, pediu emprestado o automóvel ao senhor Romário Augusto Martins, o qual, obviamente, não imaginava que o veículo seria utilizado pelo referido imputado para transportar o corpo da vítima João Filho até uma região de mata, com o fim de ocultá-lo em local ermo e de difícil localização.

Nesse passo, observa-se do autuado policial que a equipe da Polícia Civil conseguiu reproduzir o trajeto realizado pelo denunciado THIAGO JÚNIOR, sobretudo com auxílio de imagens registradas por câmeras espalhadas pela cidade, o que, aliado a colaboração de informantes, possibilitou a localização do corpo da vítima João Filho, o qual estava ocultado em uma região de mata, nas margens do córrego Barela, debaixo de vários galhos de árvore.

Naquela ocasião, a equipe da Polícia Civil observou que a vítima João Filho apresentava esquartejamento de todos os membros, bem como diversas perfurações na região frontal do tórax, provocadas por instrumentos perfurocortante, além de uma perfuração na cabeça, aparentemente provocada por arma de fogo.

Por derradeiro, oportuno destacar que junto com o cadáver de João Filho foi localizado um pedaço de tecido, contendo a mesma estampa do lençol encontrado na casa de madeira, situada Rua dos Carvalhos, n.º 316, Bairro São Cristóvão, nesse município de Tapurah/MT, onde o ofendido fora esquartejado. Ainda foi localizado um uniforme da empresa BV Vidraçaria & Marmoraria, o qual fora utilizado para colocar na cabeça do ofendido, e também é idêntico ao encontrado na residência periciada.

Ademais, na residência periciada fora encontrada uma cortina vermelha com um pedaço cortado, utilizado para enrolar o corpo da vítima João Filho, visto que os mesmos fios foram localizados no veículo HB20, utilizado para transportar o corpo até a região de mata, e também na parte externa do imóvel, próximo aos resquícios de objetos que foram queimados pelos imputados, com objetivo de destruir das provas do crime praticado.

A vista do até aqui exposto, constata-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo – “tribunal do crime”), por conta de dívida de drogas e por mera desconfiança de que a vítima teria envolvimento com facção rival – Primeiro Comando da Capital.

Também constata-se que durante a execução da vítima ocorreu o emprego de tortura por seus algozes, os quais, em uma verdadeira sessão de horror, infligiram na vítima dores e sofrimentos físicos agudos, provocando-lhe inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo; de igual modo, o meio cruel também ficou caracterizado, pois o ofendido foi executado com extrema brutalidade e de forma a lhe infligir maior e desnecessário sofrimento.

Já em última análise, verifica-se que o referido homicídio foi praticado mediante emboscada, posto que a vítima foi (...) atraída até a residência utilizada para a sua execução, crendo que se tratava de um convite normal e não um disfarce para camuflar o intento homicida; igualmente, verifica-se a prática do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que já após terem atraído o ofendido até o local do crime, os imputados o surpreenderam, minimizando quaisquer chances de revide/defesa e, valendo-se da superioridade numérica e de armas, o subjugaram para então matá-lo.

As qualificadoras mencionadas acima, sejam de índole subjetiva ou objetiva, comunicam-se aos denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e VANESSA PEREIRA DA SILVA, porquanto ingressaram na esfera de conhecimento de todos os imputados. (...)”.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

É até possível que, depurada a prova, depois de estabelecido o contraditório e exercida a ampla defesa, com o seguimento do devido processo legal, chegue-se à conclusão de que o paciente não tem qualquer envolvimento nos crimes pelos quais fora denunciado.

No entanto, esse e outros aspectos da acusação serão mais bem discutidos no decorrer da instrução criminal, facultando-se o paciente provar seus argumentos e lograr a absolvição na via correta, não sendo a seara do
mandamus
adequada ao exame pretendido.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo pelo fato da investigação reportar que logo após o crime, o paciente e demais envolvidos no fato criminoso, foram até o Rio Borges, consoante conteúdo extraído do telefone da corré Vanessa Pereira que estava na cena do crime (id. 160941682).

Ademais, a decisão aponta que o paciente já estava na residência (local do crime) aguardando a chegada da vítima, que em seguida foi morta e esquartejada, além das investigações ressaltarem que
“os envolvidos diretamente na execução da vítima, tais como MARCOS DOS SANTOS SOUZA (“sinistro, nene, doze mola”) e
EDUARDO XAVIER SILVA (“sequestro”) fazem parte do quadro de disciplina do “comando vermelho”
em Tapurah/Itanhangá, ou seja, eles são responsáveis
por aplicarem os denominados “salves
” (punições que vão desde tortura à morte) sempre a mando do “VOZ”, sendo este, no caso, o Tiago Telles (“sintonia, dark, mizuno”)”
, consoante relatório de id. 160941682.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Além de que, o paciente já fora denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Por outro lado, o Magistrado
a quo
, ao receber a denúncia, converteu a prisão temporária em preventiva, utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria e na necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o delito ocorreu, destacando a gravidade concreta da conduta, consignando que a vítima
“
foi morta, esquartejada em diversos pedaços, e posteriormente os pedaços do seu corpo foram ocultados em um rio”

consoante fragmento da decisão:

“(...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto ao requerimento, da autoridade policial, para conversão da prisão temporária em preventiva de MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e VANESSA PEREIRA DA SILVA, bem como o pedido feito pelo Ministério Público de decretação da prisão preventiva do denunciado THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS, entendo que comportam
deferimento
.

Conforme já explicitado na decisão de ID 106383188, dos autos 1001874-21.2022.8.11.0108, que deferiu a prisão temporária, os fatos são extremamente graves, comportando transcrição parcial do que decidido:

“Isso porque dos documentos jungidos à representação, observo que há fundadas razões da autoria dos representados nos delitos narrados pela autoridade policial, especialmente diante do auto de constatação de aparelho celular (ID 105782421), relatório de investigação n° 2022.13.83754 (ID 105786785) e depoimento das testemunhas ouvidas até o presente momento, tudo conforme descrito no pedido da autoridade policial (ID 105782420), cuja repetição torna-se desnecessária.

Do que se extrai do relatório de investigação de ID 105786785, tudo indica que o homicídio foi ocorreu na residência de endereço Rua dos Carvalhos, nº 316, bairro São Cristóvão, neste urbe, de propriedade de Sra. ROSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, mãe do representado JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA.

Ficou demonstrado através dos depoimentos da mãe e do irmão de JOSE CARLOS, que o investigado é o responsável pela residência onde ocorreu o crime.

De acordo com o depoimento do Sr. TIAGO HENRIQUE DIAS DA SILVA, irmão de JOSE CARLOS, na madrugada do dia 05/11/2022, por volta das 02hrs da manhã (poucas horas antes do crime), a testemunha viu seu irmão JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA na companhia de VITINHO BOSO (JOVITO PEREIRA DE SOUZA) e MATEUS TODESCATT saindo do estabelecimento Bico Doce e indo para a casa de sua mãe, na rua dos carvalhos, n.º 316 (ID 105786784 - Pág. 12).

Em complementação, a testemunha JOSSAN ZANCANARO informou que na mesma madrugada, “por volta das 04:30 hs afirma que viu Nego João saindo do bico doce na companhia de duas ou três mulheres, não sabendo dizer de quem se tratam, e caminhavam no sentido da Rua dos Carvalhos” (ID 105786784 - Pág. 13).

Já no relatório produzido através dos dados extraídos do celular da investigada VANESSA PEREIRA DA SILVA, consta que foi localizada uma conversa por mensagem onde a investigada conta, para uma terceira pessoa, que viu JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL ser executado e esquartejado. Nas mensagens a investigada ainda conta que a motivação do crime as foram dívidas que a vítima tinha com o Comando Vermelho, bem como em razão dele ter se envolvido com a facção rival PCC.

Nessa mesma conversa VANESSA conta que ela e outras meninas foram com a vítima até a casa onde ocorreu o crime, porém sem ter conhecimento do que iria acontecer, corroborando o depoimento da testemunha JOSSAN, que afirmou ter visto “Nego João saindo do bico doce na companhia de duas ou três mulheres”, sentido ao local do homicídio.

A representação também aponta que há fortes indícios deque MARCOS DOS SANTOS SOUZA e EDUARDO XAVIER SILVA já estavam na residência aguardando a chegada da vítima.

Sobre isso, é possível verificar nos depoimentos constantes nos autos, que MARCOS e EDUARDO viviam juntos, bem como frequentavam constantemente a residência de JOSÉ CARLOS.

Ademais, durante a perícia realizada no local do crime, foi encontrado um tênis do investigado MARCOS com sangue humano (ID 105786785 - Pág. 24).

Não bastasse, nas mensagens enviadas pela investigada VANESSA, essa dá a entender que o vulgo “bebe”, apelido este que, em tese, é do investigado MARCOS, também estava presente na cena do crime (ID 105782421 - Pág. 14).

Não só isso, há nos autos também que MARCOS é namorado da menor NATALIA BIANCA DE OLIVEIRA PINHO, pessoa esta que, de acordo com as mensagens de VANESSA, também estava presente no momento da execução (ID 105782421 - Pág. 10), o que reforça a tese de que MARCOS é um dos executores do crime.

Pelo que se extrai da representação policial e de todos os documentos que acompanham a exordial, há fortíssimos indícios do envolvimento dos representados no cometimento dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.”

A representação de ID 110474823, segue a mesma toada, havendo acréscimo apenas do pedido feito pelo Ministério Público, em relação à decretação da prisão preventiva denunciado THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS (ID 110659568 – Pág. 7/10).

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos acusados é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos:

(...)

In casu
, a decretação da prisão preventiva é de substancial importância, pois os réus põem em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Anote-se: tratam-se dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada e com participação de adolescentes, tudo no contexto do tráfico de drogas e organização criminosa.

A vítima, identificada como João Filho da Silva Amaral, vulgo “Nego João”, foi morta, esquartejada em diversos pedaços, e posteriormente os pedaços do seu corpo foram ocultados em um rio, cuja localização dependeu de intenso empenho das forças policiais.

Os elementos de participação dos denunciados, necessários para a decretação da prisão preventiva, estão devidamente esmiuçados do trecho da decisão que decretou a prisão temporária, citada anteriormente, razões de decidir que invoco para prevenir repetições desnecessárias.

Quanto à necessidade de decretação da prisão preventiva de THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS, verifica-se no depoimento de ROMÁRIO AUGUSTO MARTINS (ID 110475650) que THIAGO valeu-se da sua boa-fé para pegar seu veículo emprestado e ocultar o corpo da vítima em região de mata.

Registra-se que recentemente THIAGO foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (SEEU 2000001-66.2022.811.0108) e, mesmo após permanecer um tempo preso, não se afastou do mundo do crime, pois pelo visto está aderindo a uma verdadeira escalada criminosa, já que há fortes indícios da sua participação na ocultação do corpo da vítima e, consequentemente, seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho.

É patente a ousadia e periculosidade dos agentes que, de forma covarde e sem nenhum pudor, assassinaram, esquartejaram e ocultaram o corpo da vítima como forma de punir um crime (envolvimento com outra organização criminosa), como se fossem uma espécie de estado paralelo.

Registre-se que só nestes dois últimos anos, nesta comarca, já foram registradas pelo menos 5 (cinco) execuções ligadas à facções criminosas, o que vem abalando a paz social.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange à continuidade da prática de crimes similares.

É comum em casos de delitos que circundam o tráfico e organização criminosa, como o presente caso, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando crimes dessa natureza, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Importa considerar que a permanência dos réus em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhes incentiva a prosseguirem na escalada delitiva.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu
periculum libertatis.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes dessa estirpe, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante das condutas praticadas e da natureza gravíssima destes delitos. Além disso, os custodiados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei nº 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelo qual foram indiciados é superior a 04 (quatro) anos.

(...)

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que os crimes foram cometidos e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão temporária de
MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA, e VANESSA PEREIRA DA SILVA
em
PREVENTIVA
, bem como
DECRETO
a prisão preventiva de
THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS
. (...)”.

Primeiramente, registro que eventuais ilegalidades no decreto de prisão temporária não macula a prisão preventiva.

Quanto aos fundamentos da decisão, consigno que rotineiramente afirmo neste Tribunal de Justiça que a gravidade abstrata do delito, a sua hediondez, a repercussão social e a credibilidade da justiça, dentre outros vagos fundamentos, não autorizam a constrição cautelar.

Porém, a gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Na hipótese, além de um
modus operandi
com violência exacerbada, pois a vítima
“foi morta, esquartejada em diversos pedaços, e posteriormente os pedaços do seu corpo foram ocultados em um rio, cuja localização dependeu de intenso empenho das forças policiais.”,
há, ainda, indícios de envolvimento em associação criminosa, são fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, nas palavras do Superior Tribunal de Justiça,
“a gravidade concreta do crime, que desborda da própria ao delito de homicídio duplamente qualificado, assim como a periculosidade do paciente, demonstrada pelos motivos e circunstâncias do crime, justificam a medida constritiva de liberdade para garantia da ordem pública”
(STJ, HC 239.013/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012).

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Ademais, é inadequada a substituição da custódia preventiva pela
prisão domiciliar sob o fundamento de o paciente ser genitor de criança com menos de 12 anos que necessita da sua assistência, isto porque, além de ter sido denunciado por
delito praticado com extrema violência,
não comprovou ser o único responsável pelos cuidados do menor.

Por fim, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes ou residência no distrito da culpa e ocupação lícita, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023